Tribunal: STF
Processo: HC 76786
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-31
Data de publicação: 1998-03-31

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 50, I, E SEU PARÁGRAFO ÚNICO,
INCISOS I E II, E ART. 51 DA LEI Nº 6.766, DE 15.12.1979. LOTEAMENTO
IRREGULAR E VENDA. ESTELIONATO (ART. 171 DO C. PENAL). CONCURSO DE
AGENTES. CONCURSO MATERIAL.
REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ABSOLVIÇÃO DE CO-RÉU: EXTENSÃO. ATIPICIDADE. PROVAS.
"HABEAS CORPUS".
1.      Tendo sido o réu citado pessoalmente e deixado de
comparecer, sem motivo justificado, à audiência marcada, segundo
consta da decisão de 1º grau, não contrariada por outros elementos
de convicção nestes autos, sua revelia foi bem decretada.
2.      Quanto à alegação de cerceamento de defesa, por não terem
sido ouvidas suas testemunhas, cabia ao réu providenciar o
comparecimento destas, já que nos autos se comprometeu a isso.
        Sem prova de que o réu se encontrava preso no dia marcado
para a audiência e de que o Juiz tivesse ciência disso, improcede,
também, a alegação de cerceamento de defesa, em razão de sua
ausência ao ato de instrução judicial.
3.      O fato de um dos réus haver sido absolvido não justifica
que a absolvição seja necessariamente estendida ao paciente, não
havendo na impetração a demonstração de que isso devesse acontecer,
no caso.
4.      Diante dos termos da sentença condenatória e do acórdão
que a confirmou, ambos apoiados na interpretação das provas que
indicaram, não é possível, no âmbito estreito do "Habeas Corpus", no
qual não se admite uma reinterpretação dos elementos de convicção,
estender ao paciente a absolvição de um dos réus, nem concluir pela
atipicidade de sua conduta e menos ainda considerar insuficiente o
quadro probatório, para a condenação.
5.      "H.C." indeferido.